Tribunal: STF
Processo: HC 89218
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LIBERDADE
   PROVISÓRIA. FALTA DE FUNDAÇÃO. ART. 312 CPP. INOCORRÊNCIA.
   ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM
   DENEGADA.
I - Em havendo diversidade de decisões que
   determinaram a prisão cautelar, há que se analisar os fundamentos
   da última, que revela o título atual da custódia.
II - Decreto
   fundado na demonstração concreta de manutenção da ordem
   pública.
III - Ordem denegada.